Tribunal: TJBA
Processo: 8021441-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021441-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDEVAL SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE SILVA, ANA CAROLINA DE CARVALHO NEVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE CARVALHO NEVES, MARCELO JOSE SILVA

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

2. No caso concreto, o embargante não demonstrou qualquer vício que justificasse a oposição do recurso, evidenciando o mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão embargado.

3. Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial, adotando a orientação jurídica reputada aplicável e fixando o marco temporal com base na análise do conjunto probatório constante dos autos.

4. Aliás, como dito no acórdão embargado “
(...) a insurgência do autor merece acolhimento no tocante ao pedido de fixação dos efeitos financeiros da aposentadoria na data do requerimento administrativo, realizado em 18/11/2020, conforme documento juntado pelo autor ao ID 67860693
”.

5. Logo, a irresignação do embargante, embora formulada sob a alegação de erro material e contradição, revela, em realidade, mero inconformismo com a conclusão alcançada, buscando substituir o critério adotado pelo colegiado por outro que entende mais adequado, a partir de nova valoração dos documentos produzidos no processo.

6. Não se constata, contudo, contradição interna no acórdão, entendida esta como a existência de proposições inconciliáveis no próprio pronunciamento judicial, tampouco se identifica erro material, na acepção técnico-processual do termo, que se restringe a lapsos evidentes e objetivos, passíveis de correção imediata, sem alteração do conteúdo decisório.

7.
O que se pretende, em verdade, é a modificação do comando do julgado, com alteração do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, providência que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração e deve ser veiculada pela via recursal própria, não sendo admissível em sede de recurso integrativo.

8. Sendo assim, não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

9. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021441-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado VALDEVAL SILVA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.